Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727224-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda Agravada: Alyne Luiza Souto Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0725908-09.2024.8.07.0001, assim redigida: “Tendo em vista os esclarecimentos e documentos coligidos (ID 201877068 a ID 201877081), defiro o benefício de gratuidade de justiça à autora, já anotado. Estando em termos a inicial, passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, formulada por ALYNE LUIZA SOUTO PEREIRA em face de QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., por meio da qual se objetiva impor, à operadora do plano de saúde, a obrigação de autorizar a realização de intervenções cirúrgicas, cuja cobertura fora injustamente recusada, arvorando-se a urgência na essencialidade de tais procedimentos para que a autora usufrua de melhor qualidade de vida. Sustenta a requerente ser beneficiária de contrato de seguro saúde, mantido com a parte adversa, sendo que, diagnosticada com obesidade mórbida, teria sido submetida a uma cirurgia bariátrica. Relata, outrossim, que, após a perda peso, desde o início do tratamento, tornou-se necessária a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores, em continuidade ao referido tratamento, dentre os quais, reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, correção cirúrgica da assimetria mamaria e reconstrução de mama pacote sem HM, implantes mamários, anestesia: peridural com sedação, diária de internação, conforme laudo médico de ID 201873616. Alega, contudo, que, a despeito da imprescindibilidade do prosseguimento do tratamento, findou a requerida por negar o custeio dos procedimentos médicos prescritos, ao argumento de que estariam fora das hipóteses de cobertura estabelecida no contrato (ID 201877048), medida que reputa ilícita. Requereu a imposição da obrigação contratual à demandada, colimando, em tutela de urgência, ordem cominatória, voltada a compelir a operadora a autorizar, de forma imediata, a cobertura dos procedimentos expressamente recomendados pelo médico que acompanha sua evolução. Pugnou ainda pela citação e intimação eletrônica da ré. Feita a breve suma do processado, passo a fundamentar e a decidir. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (artigo 300 do CPC). Examinados os suprimentos documentais acostados a estes autos, que versam sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tenho que a liminar deve ser deferida. Para além do liame jurídico, regularmente estabelecido entre as partes, a requerente comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica, inferindo-se, pois, a necessidade de provimento que assegure, na forma devida, a continuidade do tratamento do quadro de obesidade mórbida, sob pena de ser obrigada a suportar diversos efeitos danosos à sua integridade física e psicológica. Os relatórios médicos (ID 201873942, ID 201877059 e ID 201877058), fundamentados e firmados pelos especialistas, comprovam a necessidade e a urgência dos procedimentos cirúrgicos prescritos e materiais (reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, correção cirúrgica da assimetria mamaria e reconstrução de mama pacote sem HM, implantes mamários, anestesia: peridural com sedação e diária de internação), considerando-se que os procedimentos cirúrgicos teriam caráter reparador funcional. A medida vindicada seria, portanto, imprescindível ao exitoso desfecho do tratamento iniciado, de modo a assegurar à paciente maior qualidade de vida e adequado convívio social, sendo certo que a postergação da medida pode exacerbar um quadro de comprometimento da integridade física e psicológica da paciente. Patenteado, portanto, na espécie, o risco de dano grave e de improvável reversão. Demais disso, da análise dos documentos acostados aos autos, emerge, em grau suficiente para o exame que ora se pretende, a probabilidade do direito, tendo em vista que não haveria, pelo menos nesta etapa de análise prefacial, legitimidade da recusa de cobertura de procedimentos cirúrgicos que se qualificam como tratamento pós-operatório, dotado de cunho funcional e reparador da cirurgia bariátrica, tal como indicado em relatório médico, posto que arvorada em uma suposta previsão de cláusula contratual (ID 201877048). Tal constatação é sobrelevada quando se está diante de mera continuação do tratamento médico, já iniciado, com função única e exclusivamente reparadora, e não estética, uma vez que, como cediço, não se encerra o tratamento da obesidade mórbida com a mera realização da cirurgia bariátrica. Nesse mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.069), em que findou assentada a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra aparentemente ilegítima a recusa de cobertura da operadora ré, de modo que, ante a urgência retratada, para evitar dano irreparável aos direitos de personalidade da paciente (integridade física e psíquica), deve ser liminarmente assegurado o direito reclamado. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora, no que tange às despesas com o procedimento cirúrgico complementar, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, tendo em vista que existe a probabilidade do direito, e que há justificado receio de dano à integridade física e psicológica da parte autora/paciente, DEFIRO a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, AUTORIZE A COBERTURA dos procedimentos médicos e cirúrgicos prescritos à parte autora (ID 20187059), consistentes na reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, correção cirúrgica da assimetria mamaria e reconstrução de mama pacote sem HM, implantes mamários, anestesia: peridural com sedação e diária de internação, com todos os demais materiais e insumos necessários à realização dos procedimentos prescritos, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo da majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento. Esclareço, em arremate, que as astreints, ora fixadas, constituem meio coercitivo, voltado a coibir o descumprimento de uma ordem judicial e a evitar eventual e odiosa ponderação entre os interesses econômicos envolvidos no custo da intervenção, sendo certo que somente incidirão em caso de inobservância, no prazo fixado, da decisão do Poder Judiciário. Pontuo que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Com amparo no art. 5o, §5°, da Lei 11.419/2006, cite-se e intime-se a parte ré, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, com a URGÊNCIA que o caso requer. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso II, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado.” (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 61039323) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela recorrida nos autos do processo de origem, destinado à determinação de custeio, pela recorrente, de procedimento de reconstrução mamária indicado em virtude da anterior submissão da paciente a cirurgia bariátrica. Afirma que os documentos que instruíram a petição inicial da ação ajuizada pela recorrida não são suficientes para comprovar a natureza reparatória, e não meramente estética, do procedimento indicado à recorrida. Destaca ainda a inexistência de urgência ou emergência que justifique a determinação de custeio do procedimento aludido em sede de antecipação da tutela. Acrescenta que somente após o encerramento da fase probatória será possível constatar se o excesso de pele decorrente da anterior submissão da recorrida a cirurgia bariátrica ocasiona, ou não, efetivo déficit funcional. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a obrigação de fazer imposta à recorrente pelo Juízo singular até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para reformar a decisão interlocutória agravada, com o indeferimento da tutela antecipada pleiteada nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61074454) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61039342) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a sociedade empresária recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, à agravante, da obrigação de custear o procedimento de reconstrução mamária indicado à recorrida em virtude da sua anterior submissão a cirurgia bariátrica. A respeito do tema em evidência é preciso destacar que aos 13 de setembro de 2023 o Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu o julgamento do REsp no 1870834-SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1069), tendo fixado as seguintes teses jurídicas: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnica assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiária, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." No caso em análise o Juízo singular deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada com amparo, dentre outros de igual relevância, nos seguintes fundamentos: “(...) Examinados os suprimentos documentais acostados a estes autos, que versam sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tenho que a liminar deve ser deferida. Para além do liame jurídico, regularmente estabelecido entre as partes, a requerente comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica, inferindo-se, pois, a necessidade de provimento que assegure, na forma devida, a continuidade do tratamento do quadro de obesidade mórbida, sob pena de ser obrigada a suportar diversos efeitos danosos à sua integridade física e psicológica. Os relatórios médicos (ID 201873942, ID 201877059 e ID 201877058), fundamentados e firmados pelos especialistas, comprovam a necessidade e a urgência dos procedimentos cirúrgicos prescritos e materiais (reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, correção cirúrgica da assimetria mamaria e reconstrução de mama pacote sem HM, implantes mamários, anestesia: peridural com sedação e diária de internação), considerando-se que os procedimentos cirúrgicos teriam caráter reparador funcional. A medida vindicada seria, portanto, imprescindível ao exitoso desfecho do tratamento iniciado, de modo a assegurar à paciente maior qualidade de vida e adequado convívio social, sendo certo que a postergação da medida pode exacerbar um quadro de comprometimento da integridade física e psicológica da paciente. Patenteado, portanto, na espécie, o risco de dano grave e de improvável reversão. Demais disso, da análise dos documentos acostados aos autos, emerge, em grau suficiente para o exame que ora se pretende, a probabilidade do direito, tendo em vista que não haveria, pelo menos nesta etapa de análise prefacial, legitimidade da recusa de cobertura de procedimentos cirúrgicos que se qualificam como tratamento pós-operatório, dotado de cunho funcional e reparador da cirurgia bariátrica, tal como indicado em relatório médico, posto que arvorada em uma suposta previsão de cláusula contratual (ID 201877048). Tal constatação é sobrelevada quando se está diante de mera continuação do tratamento médico, já iniciado, com função única e exclusivamente reparadora, e não estética, uma vez que, como cediço, não se encerra o tratamento da obesidade mórbida com a mera realização da cirurgia bariátrica. Nesse mesmo sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.069), em que findou assentada a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra aparentemente ilegítima a recusa de cobertura da operadora ré, de modo que, ante a urgência retratada, para evitar dano irreparável aos direitos de personalidade da paciente (integridade física e psíquica), deve ser liminarmente assegurado o direito reclamado. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora, no que tange às despesas com o procedimento cirúrgico complementar, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil.” (Ressalvam-se os grifos) É necessário observar que o “item II” da tese jurídica fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1870834-SP diz respeito à possibilidade de utilizar-se, a operadora do plano de saúde, de junta médica para dirimir eventuais divergências nos casos em que houver dúvidas justificadas e razoáveis em relação ao caráter eminentemente estético do procedimento indicado ao paciente, após a cirurgia bariátrica. Na hipótese em exame, no entanto, é necessário notar que a negativa de custeio ao procedimento indicado à recorrida, promovida pela sociedade empresária recorrente (Id. 201873916 dos autos do processo de origem), não teve como justificativa o “caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente”. Ademais, o documento técnico referido no Id. 201873942 dos autos do processo de origem, consistente em laudo elaborado por profissional da psicologia, destaca que “as cirurgias plásticas requeridas são de cunho reparador e não meramente estético”, pois “o excesso de pele e flacidez é uma sequela comum e estigmatizante nos casos de perda de peso significativa”, bem como que a não submissão da paciente ao procedimento “representa risco importante de desenvolvimento de Transtorno de Ansiedade Generalizada e Transtorno Dismórfico Corporal”. O documento técnico referido no Id. 201877059 dos autos do processo de origem, consubstanciado em relatório emitido por médico especialista em cirurgia plástica, evidencia ainda que o acúmulo de pele apresentado pela recorrida dificulta a higiene pessoal, além de ocasionar “dermatite de repetição”. Assim, a observância do precedente vinculativo firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.870.834-SP é obrigatória, à luz da regra prevista no art. 927 do CPC. É importante destacar que a tese jurídica principal fixada no julgamento aludido é no sentido de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”. Além disso é necessário ressaltar que, de fato, como é incontroverso, a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica. A evolução clínica após esse procedimento, no entanto, trouxe como decorrência outros problemas de saúde, notadamente relacionados ao acúmulo de pele, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados causados pela cirurgia bariátrica. No caso, portanto, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente mamoplastia e dermolipectomia para a correção de abdomên em avental. 1.1 No caso, a ora apelante foi obrigada a custear a realização do procedimento e condenada ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, em razão da negativa de cobertura. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. Uma vez que o consumidor tenha sido submetido à cirurgia bariátrica, cujo procedimento foi coberto pelo plano de saúde, a operada também deverá arcar com o tratamento reparador/complementar subsequente. 3.1. A cirurgia de reconstrução de mama e de dermolipectomia para a correção de abdômen em avental, necessárias após a realização de gastroplastia, não tem finalidade meramente estética, pois o relatório médico indicou a ocorrência de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica a justificar o procedimento cirúrgico reparador. 3.2 Encontra-se em vigor desde 2 de janeiro de 2018 a Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelecendo a referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, como no caso em análise. 3.3. A situação da consumidora se enquadra no item 18, anexo II, da aludida resolução, que prevê as condições necessárias para a cobertura obrigatória do procedimento de dermolipectomia. 4. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 4.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, tenha a devida cobertura dos procedimentos médicos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente e a aplicação de próteses mamárias de caráter não estético. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1244447, 07119901120198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para reconstrução mamária indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às normas da ANS. 3. A pessoa que contrata plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador das sequelas provocadas por cirurgia bariátrica faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão no 1251182, 07128652120198070020, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Registre-se que a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. De qualquer modo a concessão da tutela em questão pode ser justificada pela regra prevista no art. 311 do CPC. Essas circunstâncias denotam a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator